Tribunal: STF
Processo: Rcl 42325
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Atos Logística S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho Joinville nos autos do Processo nº 0001746-35.2016.5.12.0016, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado eficácia ao julgado na ADC nº 48/DF e na Rcl nº 30.147/SC.
    Atos Logística S.A. sustenta que, estando pendente o julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão plenário firmado na ADC nº 48/DF, o Processo nº 0001746-35.2016.5.12.0016 deve permanecer sobrestado em atenção ao julgado na Rcl nº 30.147/SC, na qual se teria determinado a suspensão do referido processo ‘até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48’. 
    Sustenta, também, que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF, porquanto proferiu sentença publicada no DJe de 17/7/20, entendendo que a relação entre a sociedade empresária e Darlan Fernandes das Neves – com o qual se firmou contrato de transporte de cargas regido pela Lei nº 11.442/2007 – constitui vínculo empregatício.
    Em 3/8/20, o Ministro Luiz Fux, então Relator, julgou liminarmente improcedente a presente reclamação, entendendo que não haveria óbice à retomada do trâmite do Processo nº 0001746-35.2016.5.12.0016 (com sentença datada de 15/7/20), uma vez que a decisão de mérito na ADC nº 48/DF passara a produzir efeitos vinculantes desde 22/4/20, data da publicação da ata de julgamento da sessão plenária em que formado o entendimento do STF.
    Em sede de embargos declaratórios, o Ministro Luiz Fux reconheceu a omissão no tocante à análise dos argumentos relacionados à violação da eficácia da decisão de mérito proferida na ADC nº 48/DF pelo Juízo reclamado ao sentenciar o Processo nº 0001746-35.2016.5.12.0016, reconhecendo vínculo de natureza trabalhista em contrato de transporte de cargas firmado sob a égide da Lei nº 11.442/2007; e, conferindo efeitos modificativos ao recurso, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo respectivo, até final julgamento da presente reclamatória.
    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Joinville informa que, após o julgamento da ADC nº 48/DF pelo STF, procedeu à intimação das partes para produção de provas e, em seguida, proferiu sentença “reconhecendo a existência de vínculo de emprego, sob o fundamento, em síntese, que as provas constantes nos autos demonstraram que havia subordinação na prestação dos serviços, afastando a aplicação da Lei 11.442/2007”.
    Citada, a parte beneficiária dadecisão reclamada não apresentou contestação.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).
    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl nº 43.554/MG-AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/3/21).
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o envio do Processo nº 0001746-35.2016.5.12.0016 à Justiça comum (RISTF, art. 161, parágrafo único).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente